Tribunal: TJPA
Processo: 0813213-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813213-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, Il
,
C/C art. 288, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 08, TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, respondendo por outra ação penal da mesma natureza.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao oitavo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0806083-14.2023.8.14.0006.

Consta da impetração, que a Defensoria Pública do Estado do Pará requereu pela liberdade do flagranteado (ID 94378502), tendo sido indeferido com fundamentação inidônea e genérica. O juiz de piso destacou que “Inexistem fatos novos a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada por ocasião da audiência de custódia, razão pela qual a mesma deverá ser mantida”.

Assevera que ao se analisar a certidão de antecedentes criminais do paciente, verifica-se que não há outro registro criminal, nem mesmo de procedimento policial, assim, a fundamentação utilizada para indeferir o pleito defensorial não é suficiente.

Esclarece que o paciente é tecnicamente primário, identificado civilmente, possui endereço certo e sabido. Portanto, não se encontra presente nenhuma das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva, haja vista que o paciente não põe em risco a ordem pública nem a ordem econômica.

Afirma que o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea.

Argumenta que e a prisão preventiva do paciente é ilegal, sendo perfeitamente possível a aplicação de outras medidas mais brandas, como as previstas no art. 319 do CPP.

Sustenta que são cabíveis medidas cautelares de caráter pessoal alternativas ao cárcere previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, inclusive pois o réu é primário, possui residência fixa, e não mora nem perto da suposta vítima.

Dessa maneira requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e no mérito, a concessão definitiva da ordem ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas à prisão ou prisão domiciliar.

No mérito pugnou pela ratificação da
liminar
na presente ordem.

Em
24.08.2023
,
indeferi a liminar postulada
e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
29.08.2023
,
in litteris
:

“(...)
1. Síntese dos fatos da acusação:

Consoante a ação penal que tramita perante este Juízo nos autos digitais 0806083-14.2023.8.14.0006, o paciente foi preso em flagrante em 24.03.2023 e denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, c/c art. 288, ambos do CPB, sob a alegação de no dia 23 de março de 2023, em concurso com Paulo Roberto Gomes Batista e Alan Sergio Carvalho de Araújo e mais outros indivíduos ainda não identificados, ter arrombado a porta de uma Loja Comercial, e de lá subtraído, mediante grave ameaça, vários produtos de cosméticos, da vítima Michel Moreira Santana.

Recebida a peça acusatória, foi determinada a citação do paciente e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21.06.2023 (ID 93571852).

O paciente foi citado em 26.05.2023 (ID 93682431).

Em 23.07.2023, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 23.08.2023, em razão de não ter retornado o AR referente a citação do acusado Alan Sérgio Carvalho de Araújo.

Em 23.08.2023, foi realizada a audiência de instrução, e designada o dia 13.09.2023, para a oitiva da vítima e das testemunhas faltantes.

2. Exposição da causa ensejadora da Medida Constritiva:

Consoante apontado nas decisões de ID 89612492 e 97160330, há elevada gravidade no crime pelo qual o paciente está sendo processado (Art. 157, §2º, II e art. 288 do CPB); consta contra o paciente condenação anterior por crime de roubo (proc. n. 0813010-30.2022.8.14.0006, que tramitou na 4ª Vara Criminal desta comarca, sendo a sentença de 28/02/2023). Ademais, não consta nos autos qualquer documento do paciente ou mesmo comprovante de residência ou comprovação de realização de atividade laboral lícita. Esses indícios, claramente apontados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e naquela que manteve esta última, foram considerados suficientes para demonstrar um risco para aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública, se posto em liberdade ainda na fase de instrução. De modo que não se viu como qualquer outra medida cautelar, nessas circunstâncias, pudesse resguardar adequadamente o risco identificado para o processo penal.

3. Informações sobre Antecedentes Criminais:

Além deste processo, consta outro processo em nome do paciente, tramitando na 4ª Vara Criminal de Ananindeua (0813010-30.2022.8.14.0006).

4. Tempo de Prisão:

O paciente se encontra preso há 5 (cinco) meses.

5. Fase em que fase se encontra o processo:

O processo se encontra em instrução com audiência designada para o dia 13.09.2023
(...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto abalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz o impetrante, que não há respaldo na fundamentação da autoridade coatora de que o paciente responde a outra ação penal, pois a certidão de antecedentes criminais ID 97160330 refere que o réu somente responde a uma ação penal.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho das informações da autoridade coatora que entendo por bem transcrever. Vejamos:

“(...)
2. Exposição da causa ensejadora da Medida

Constritiva:

Consoante apontado nas decisões de ID 89612492 e 97160330, há elevada gravidade no crime pelo qual o paciente está sendo processado (Art. 157, §2º, II e art. 288 do CPB); consta contra o paciente condenação anterior por crime de roubo (proc. n. 0813010-30.2022.8.14.0006, que tramitou na 4ª Vara Criminal desta comarca, sendo a sentença de 28/02/2023). Ademais, não consta nos autos qualquer documento do paciente ou mesmo comprovante de residência ou comprovação de realização de atividade laboral lícita. Esses indícios, claramente apontados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e naquela que manteve esta última, foram considerados suficientes para demonstrar um risco para aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública, se posto em liberdade ainda na fase de instrução. De modo que não se viu como qualquer outra medida cautelar, nessas circunstâncias, pudesse resguardar adequadamente o risco identificado para o processo penal.

3. Informações sobre Antecedentes Criminais:

Além deste processo, consta outro processo em nome do paciente, tramitando na 4ª Vara Criminal de Ananindeua (0813010-30.2022.8.14.0006)
(...)”.

Verifica-se que além deste feito de roubo, o paciente MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS, responde a outra ação penal, o que desde logo demonstra a necessidade de acautelar o meio social, especialmente por ter sido realizada a consulta do feito n. 0813010-30.2022.8.14.0006 e ter sido verificado que se encontra sentenciado aguardando julgamento de recurso de apelação.

Ainda, da leitura dos motivos da prisão preventiva acima transcritos, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos
indícios suficientes de autoria e materialidade do delito
, como também pela
garantia da ordem pública
.

Isso porque, de acordo com as informações do Juízo, o
modus operandi
e a gravidade do delito perpetrado, cada dia mais comum no seio da sociedade demonstra a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o Paciente aterrorizou a comunidade praticando delitos com violência e grave ameaça à população. Vejamos a decisão do magistrado coator na parte que importa:

“(...)
DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO MARCUS VINICIS FERREIRA DOS SANTOS:

A razão para não concessão de liberdade provisória ao nacional MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e no auto de apresentação e apreensão (CPP, art. 312, caput).

Existem indícios de que o conduzido seja autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI).

Contudo, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312, do CPP).

A segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública que restou abalada devido à prática deste delito e de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos, como os noticiados nos autos, sobretudo em virtude do nacional MARCUS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS já responder a outros processos criminais. Entendo, portanto, a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão uma vez que, presentes os fatores que indicam forte tendência à reiteração delitiva.

Assim, a segregação cautelar da conduzida é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Bem como, entendo que o pedido de liberdade formulado em audiência deve ser indeferido o pedido, apesar de ser posicionamento dominante que qualquer tipo de prisão é medida de exceção e, assim sendo, somente deve ser mantida em casos extremos.

Assim, a decretação para garantir a ordem pública tem também por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Registre-se que a primariedade técnica do acusado, por si só, é insuficiente para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.

(...)

Nessas linhas de entendimento, cito Súmula 08 do TJE/PA que se aplica ao caso concreto:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, defiro o requerido pela autoridade policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional MARCUS VINICIS FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 19/07/2022, filho de Francinete do Socorro Ferreira dos Santos. Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO DE PRISÃO
(...)".

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta da decisão que decretou a prisão o crime
teria
ocorrido em concurso de pessoas e, em tese, com violência e uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor nas vítimas, demonstrando audácia e destemor do paciente
, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa
. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

2. No caso examinado, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, sem contar o fato de que houve, por aproximadamente uma hora, fuga em alta velocidade. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. O inciso II do artigo 318 do CPP permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Além disso, nos termos do parágrafo único desse dispositivo, para "a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo".

6. In casu, embora a defesa afirme que o agravante seria portador de doença grave e, inclusive, correria risco de morte, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade, por motivo de doença grave.

7. A verificação acerca do estado de saúde do agravante demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, o agravante, ainda que enquadrado em grupo de risco da covid-19, deixará de ter atendimento e proteção adequados.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312, do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 17/10/2023